Tribunal: TJES
Processo: 0001016-83.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001016-83.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DA CUNHA DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO. QUALIFICADORAS – INCABÍVEL -
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL -
DOSIMETRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Como extraído dos auto,
há fundamento de autoria e a materialidade do crime de homicídio, com a demonstração das qualificadoras impostas ante o animus necandi do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.
Quando da fixação da dosimetria, é conferido ao Magistrado certo grau de discricionariedade, a fim de atender aos objetivos de justiça do caso concreto..

Quanto ao critério
numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta
consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto
de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001016-83.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DA CUNHA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001016-83.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DA CUNHA DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO. QUALIFICADORAS – INCABÍVEL -
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL -
DOSIMETRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Como extraído dos auto,
há fundamento de autoria e a materialidade do crime de homicídio, com a demonstração das qualificadoras impostas ante o animus necandi do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.
Quando da fixação da dosimetria, é conferido ao Magistrado certo grau de discricionariedade, a fim de atender aos objetivos de justiça do caso concreto..

Quanto ao critério
numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta
consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto
de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Alan da Cunha de Jesus
,
contra a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri da Comarca de São Gabriel da Palha, que condenou o apelante pela a prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Em suas razões pugna a Douta Defesa pelo redimensionamento da pena para que sejam afastadas as qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, I e IV, do CP, subsidiariamente quer o redimensionamento da pena ao mínimo legal. Ao final requer que seja feita a detração.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo.

Parecer Ministerial opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001016-83.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DA CUNHA DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Para maior esclarecimento destaco o que constante na denúncia recebida em desfavor do recorrente:

No dia 22 de julho de 2022, no período noturno, em via pública, na estrada vicinal, zona rural de São Gabriel da Palha, próximo à Rodovia ES 428, "Mata do Seque Quadros", os denunciados ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ ALAN DA CUNHA DE JESUS, vulgo "Garnizé", com animus necandi, por motivo torpe e com traição e crueldade, mataram a vitima Gabriel de Moraes dos Santo, vulgo "Neguerinha".

Sem precisar a data, os denunciados ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ ALAN DA CUNHA DE JESUS. vulgo "Garnize",
acordaram em matar a vítima, pois esta havia matado João Vitor e estava delatando ALAN para policiais em razão do tráfico de drogas.
. (...).”
Diante dessa motivação, ALAN DA CUNHA DE JESUS. vulgo "Garnize", chamou a vilima para dar uma volta de carro, juntamente com o denunciado ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ. Destaca-s que ARTHUR estava embriagado de forma preodenada, pois fez uso de bebida alcoólica e drogas. Em local ermo, pararam o veículo sob o pretexto para fumar maconha. Neste instante, o denunciado ALAN anunciou que mataria a vitima e esta tentou empreender fuga, mas aquele foi mais rápido e aplicou golpe de "mata-ledo para asfixiar a vitima até que perdesse a consciência. Já desfalecido, aplicaram diversos golpes na cabeça com uma barra de ferro que estava no porta-malas do automóvel e uma garrafa de whisky, passaram por cima do corpo três vezes e depois empreenderam fuga.

A materialidade e autoria restam demonstradas pelo BU n° 48411578, interrogatório dos denunciados, termos de declarações das testemunhas, boletim de atendimento de urgência, laudo pericial de local de morte violenta, bem como demais elementos de informação carreados aos autos.

ANTE O EXPOSTO, encontra-se a conduta dos denunciados ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZE ALAN DA CUNHA DE JESUS. vulge Garnizé, incuria no tipo penal previsto no art. 121, 52% incre te I, do Código Penal, pelo que REQUER E INFORMA O MINISTÉRIO PÚBLICO [...] Grifo nosso.

Do pedido defensivo de afastamento das
qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, I e IV, do CP.

Primeiramente, importante ressaltar que
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não se pode afastar a incidência de uma qualificadora cuja aferição seja subjetiva, avaliação esta competente ao Tribunal do Júri, pois do contrário estar-se-ia usurpando a competência do Tribunal do Júri.

Analisando os autos, e como grifado na transcrição da denúncia acima, há fundamento de autoria e a materialidade do crime de homicídio, com a demonstração das qualificadoras impostas ante o animus necandi do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.

Como descrito no bem lançado parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “
Já no que concerne à qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima, sabe-se que o apelante surpreendeu a vítima, que foi chamada para dar uma volta de carro e, em local ermo, parou o veículo com a justificativa que fumaria maconha, momento em que anunciou que o mataria, aplicou-lhe um golpe mata leão para asfixiá-lo. Após a vítima desmaiar, iniciou os golpes com uma barra de ferro e uma garrafa de whisky. Ao final, passou o automóvel três vezes por cima da vítima e fugiu. As provas nos autos não deixam dúvidas sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Como visto, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Outrossim,
no presente caso há provas concretas que não permitem o afastamento
do
princípio da soberania dos veredictos do Júri.

Requer a defesa

Observa-se o magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, como a
brutalidade, covardia e a vulnerabilidade da vítima, justificam a exasperação da pena.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP,relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Como visto, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não possui um critério aritmético para sua valoração, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim, como ressaltado, um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Pugna a defesa pela detração, de modo que, seja abatido da sua pena final o período em que permaneceu custodiado provisoriamente.

Entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que cabe ao magistrado da execução penal a realização da detração, como preceitua o artigo 66, III, “b”:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

Assim, mantenho a delimitação do quantum para as circunstâncias judiciais negativadas fixadas na sentença.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)